Tribunal: TJES
Processo: 5017761-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017761-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO EPICHIN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017761-48.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: MARCO ANTONIO EPICHIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES INDEVIDAS EM CARTEIRA DIGITAL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EVENTO DANOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANTIDOS.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença, complementada pela decisão em embargos de declaração (ID16237823), que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. a: I) RECONHECER a inexistência do dever de pagar do autor das transações #75734303841, no valor de R$11.459,76 e #75971904140, no valor de R$2.807,65; II) PAGAR ao requerente MARCO ANTONIO EPICHIN o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais a contar da citação, nos termos do artigo 406, § 1º, do CC, até o seu arbitramento, quando passará a incidir a taxa SELIC, que compõe juros e correção, e III)
CONDENAR
o requerido ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do comprovado descumprimento da medida liminar deferida em Id. 42504175.
”.
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, entendo que a sentença não merece reparos. Conforme bem observado pela decisão recorrida, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois as transações bancárias foram feitas perante a plataforma de pagamento
on line
administrada pelo requerido, ora recorrente, e ainda, as ações foram contestadas pelo requerente, que não teve os valores ressarcidos de forma administrativa.

(3). A responsabilidade da recorrida deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que a falta de segurança no presente caso acarretou a falha na prestação dos serviços na plataforma gerida pelo Recorrentes (
marketplace
e meio de pagamento), impondo-se a declaração de inexistência de dívida e o dever de indenizar.

(4).
No que se refere aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrente para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada (diga-se, de alta monta), de modo que entendo devida a compensação arbitrada na hipótese, cujo montante está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)